Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-33.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.973.616-61 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI CARDOZO GOLOMBIESKI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– A
RT. 129, §9º, CP E ART. 306 DO CTB
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1) DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2) ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva.

2. Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN

PACIENTE

RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.º 1001598-37.2020.8.11.0018, em razão do cometimento, em tese, das condutas tipificadas no art. 129, §9º, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia,
pois, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública foi verberada para
“evitar a reiteração criminosa, bem como assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência”,
situações que o impetrante diz não se amoldar às hipóteses do art. 312 do CPP, não podendo a autoridade judiciária lastrear sua convicção em meras conjecturas.

De outro lado, invocando a desnecessidade da prisão processual imposta e defendendo a ausência do
periculum libertatis
, afirma a ocorrência de ofensa ao
princípio da homogeneidade das cautelares
, na medida em que a situação ora experimentada revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser porventura ajuizada, máxime quando as peculiaridades fáticas e as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente – que é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, com família constituída e exercente de labor lícito –, indicam que, acaso condenado, terá o direito de cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com procuração e os documentos acostados sob o ID 62492954 ao ID 62492958.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490482)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 63927459.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 65400454).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Rodrigo Silva Miranda de Oliveira
foi preso em flagrante no dia
19/10/2020
em razão da suposta prática dos delitos tipificados no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 129, §9º do Código Penal, perpetrado em face de sua companheira
Roseli Cardozo Golombieski
. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública - aqui incluídas a integridade física e psíquica da ofendida, permanecendo segregado desde então.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Primordialmente, de rigor ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo admitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo e que apontam o favorecido nessa ordem como o autor das agressões perpetradas em face de sua convivente, bem como por ter dirigido veículo automotor em estado de embriaguez.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM Juiz de primeiro grau justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, que em suposto estado de alteração de ânimo teria agredido sua companheira com socos na região da face e tórax, a exigir sua retirada cautelar do convívio social para evitar uma gradação das práticas delitivas e, com isso, garantir a ordem e segurança públicas, bem assim a integridade física e psíquica da ofendida.

Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da prisão também diante do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, que ostenta em seu desfavor, no mínimo, os seguintes outros registros criminais:

1.
Processo n.º 1001599-22.2020.8.11.0018 – Código: 11786501
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, referente a medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ofendida
Roseli Cardozo Golombieski;

2.
Processo n.º 3202-84.2019.811.0018 – Código: 128865
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, referente a medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ofendida
Jaqueline Franciele da Silva;

3.
Processo n.º 3884-39.2019.811.0018 – Código 130620,
em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, referente a medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ofendida
Jaqueline Franciele da Silva;

4.
Auto de Prisão em Flagrante n.º 3219-23.2019.811.0018 – Código 128906,
ainda em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, o qual responde pela prática do art. 306, §1º, inciso II e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

5.
Ação Penal n.º 1236-20.2018.811.0019 – Código: 41920,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o qual responde pela prática do art. 306,
caput,
§1º, II, e §2º, do CTB.

Destarte, não há como afastar a conclusão de que o favorecido nessa ordem aparenta ser um contumaz transgressor da lei, com a personalidade voltada ao cometimento de delitos, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que gravidade concreta da conduta e a aparente contumácia delitiva do agente - evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MODUS OPERANDI.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública,

seja em razão da gravidade concreta da conduta,
vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante,
seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta "extenso rol de antecedentes criminais", evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 123.135/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020) (grifei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um suspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, diante da gravidade da conduta perpetrada e do eminente risco de recalcitrância delitiva; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020